Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-22.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001649-22.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIJALMA CASTRO BEZERRA - CPF: 008.859.461-03 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), DIJALMA CASTRO BEZERRA - CPF: 008.859.461-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Dijalma Castro Bezerra contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1001649-22.2023.8.11.0025, que condenou o réu à obrigação de recuperar área degradada mediante apresentação e execução do PRADA, ao pagamento alternativo de R$ 111.859,49 em caso de descumprimento, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos. O Ministério Público recorreu para pleitear a cumulação, e não alternatividade, da indenização pelos danos materiais. O réu, por sua vez, recorreu para questionar a existência de nexo causal e a condenação por danos morais coletivos, além de requerer a redução da indenização substitutiva e a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal e responsabilidade do réu pelos danos ambientais; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação da indenização por danos materiais com a obrigação de recuperar a área degradada; e (iii) determinar se a condenação por danos morais coletivos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu o dano, independentemente de culpa, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 e jurisprudência consolidada.

4.

O dano ambiental restou comprovado por meio de auto de infração e relatório técnico da SEMA/MT, que atestaram o desmatamento ilegal de 12,38 hectares de vegetação nativa, com utilização de imagens de satélite como método válido de prova, dotado de presunção de legitimidade.

5.

A cumulação das obrigações de fazer (recuperar a área) e de indenizar (pagar indenização por danos materiais e morais) é plenamente admitida em razão do princípio da reparação integral, segundo Súmula 629 do STJ e precedentes que reconhecem a necessidade de compensar os serviços ecossistêmicos perdidos no período entre o dano e a efetiva recuperação.

6.

O dano moral coletivo, em matéria ambiental, decorre da própria lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a comprovação de perturbação específica da coletividade, conforme precedentes do STJ.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado para os danos morais coletivos encontra respaldo nos parâmetros legais e na gravidade da infração, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Ministério Público provido. Recurso de Dijalma Castro Bezerra desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu o dano, independentemente de culpa.

2.

A obrigação de recuperar a área degradada e a indenização pelos danos materiais e morais coletivos podem ser cumuladas, em razão do princípio da reparação integral e do poluidor-pagador.

3.

O dano moral coletivo, em matéria ambiental, configura-se com a própria lesão ao meio ambiente, dispensada a demonstração de prejuízo específico à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, art. 405; Súmula 629/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1622512/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2016; STJ, REsp 1.669.185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/10/2017; STJ, AREsp 2376184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 21/5/2025; TJMT, AI 10021525520228110000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 13/9/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por DIJALMA CASTRO BEZERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1001649-22.2023.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida condenou o requerido DIJALMA CASTRO BEZERRA: à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, no prazo de 120 dias; alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 111.859,49 (cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, argumentando que a condenação ao pagamento de danos materiais não deveria estar condicionada ao descumprimento da obrigação de recuperação da área, defendendo que a indenização deve ser imposta de forma cumulativa e independente da apresentação do PRADA. Sustentou que o dano ambiental transcende a simples remoção da vegetação, gerando impactos ecológicos permanentes durante o intervalo entre o dano e a completa recuperação. Ressaltou, ainda, que a imposição da indenização por danos materiais, de forma cumulativa com a obrigação de recuperação ambiental, decorre da aplicação do princípio do poluidor-pagador, sendo medida necessária para prevenir futuras condutas lesivas apelação (Id 239851671).

Por sua vez, DIJALMA CASTRO BEZERRA também apelou, requerendo: a concessão da gratuidade judiciária; a reforma integral da sentença, sob o fundamento da inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, alegando que a área apontada como de sua propriedade está situada dentro de um assentamento rural com mais de 8.000 hectares e 120 famílias, sem registro individualizado de titularidade; que a SEMA teria se baseado em informações errôneas e coletadas de forma remota para associá-lo ao desmatamento; a inexistência de dano moral coletivo, por não haver comprovação de prejuízo social decorrente do fato; subsidiariamente, a redução do valor da indenização substitutiva em caso de descumprimento da ordem de recuperação ambiental, de R$ 111.859,49 para cinco salários mínimos, considerando sua condição de simples lavrador (Id 239851674).

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO rebateu os argumentos do réu, afirmando que a responsabilidade pelo dano ambiental foi devidamente demonstrada nos autos por meio de relatório técnico da SEMA, que a indenização por danos materiais e morais coletivos é medida necessária para a reparabilidade integral do dano ambiental, e que os documentos emitidos pela SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade por serem atos administrativos (Id 239851678).

Por outro lado, DIJALMA CASTRO BEZERRA, em suas contrarrazões ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, pugnou pela manutenção da sentença quanto à condenação alternativa por danos materiais, argumentando que a imposição da indenização apenas em caso de descumprimento do PRADA seria adequada, pois possibilitaria a recuperação ambiental sem penalização pecuniária imediata, e que não haveria prova de que o meio ambiente afetado tornou-se irrecuperável (Id 239851677).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento da apelação do réu e pelo provimento do recurso do Ministério Público, a fim de fixar imediatamente a obrigação de pagar o valor relativo aos danos materiais, cumulada com as demais obrigações já impostas na sentença (Id 275708859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025